Tribunal: TJBA
Processo: 8000286-98.2019.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000286-98.2019.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Advogado(s)
:
TADEU MUNIZ NOGUEIRA

APELADO: IVANETE DE SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
POLIANA DE SOUZA BRITO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Tabocas do Brejo Velho em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, sob a alegação de omissão quanto à análise da progressão funcional por nível da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação relativa à progressão funcional por nível; e (ii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão de matéria não suscitada oportunamente no recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à inovação recursal.
4. No caso concreto, não se verifica a omissão alegada, uma vez que o acórdão enfrentou adequadamente as questões devolvidas ao Tribunal, inexistindo obrigação de manifestação sobre matéria não suscitada em sede recursal.
5. A alegação relativa à progressão funcional por nível constitui inovação recursal, insuscetível de apreciação em sede de embargos de declaração.
6. Evidencia-se que o embargante pretende, em verdade, a rediscussão do julgado, finalidade incompatível com a via eleita, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

ACÓRDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.